Tribunal: TJDFT
Processo: 0720585-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720585-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS RECORRIDO: ITAGUARANA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO §8o, DO ART. 85, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em casos peculiares, como é o dos autos, em que o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa (art. 85, §2o do CPC), gera uma condenação excessivamente onerosa à parte devedora e desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado, deve ser aplicado o § 8o, do art. 85, do CPC. 2. Embora o art. 85, § 8o, do CPC não inclua, expressamente, a previsão de fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa quando o valor atribuído a causa for excessivo, tal conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, evitando-se desproporcionalidades. 3. Considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo patrono da parte embargada e o tempo exigido para executar o serviço, tem-se que os honorários fixados pelo Juiz de primeiro grau em R$ 9.000,00 se mostram irrisórios e inadequados para o caso, não sendo suficientes para remunerar o advogado pelo trabalho realizado, Assim, majora-se os honorários advocatícios para R$ 100.000,00 (cem mil reais). 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II e §1o, incisos II, III e VI, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 2o e 8o, e 140, parágrafo único, ambos do CPC, porque, tendo a demanda quantificação determinada e não irrisória, os honorários não devem ser arbitrados por apreciação equitativa, mas sim entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr. (OAB/DF 15.396). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 85, §§ 2o e 8o, e 140, parágrafo único, ambos do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passam ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr. (OAB/DF 15.396). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015